Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as harmoniosas declarações policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu portava arma de fogo de uso permitido e munições, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou negativa de autoria.

2. Recurso conhecido e desprovido.